Tribunal: STF
Processo: RE 326807
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343-STF.
        I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário. No caso, a causa foi decidida com base em normas de
 índole
infraconstitucional.
        II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art.
 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta
 seria a normas
processuais.
        III. - Agravo não provido.